Tribunal: TJDFT
Processo: 0000041-20.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000041-20.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O exequente requereu o cancelamento do PCT n. 0721012-62.2020.8.07.0000, expedido em favor da anuente ROSANA CARLOS LINS, com a posterior expedição de requisições de pequeno valor em favor de seus sucessores GABRIELA CARLOS LINS e MATEUS CARLOS LINS (ID: 43039001). O Distrito Federal manifestou ciência no ID: 44373280. Passo a decidir. Sabe-se que, falecendo o autor do direito, dá-se a substituição do de cujus pelos seus sucessores ou espólio. O crédito exequendo, no entanto, permanece único, ou seja, todos os herdeiros habilitados no processo devem ser considerados como beneficiários de um só crédito. Assim, avalia-se o cabimento de RPV com base no valor total do crédito e não considerando o valor que toca a cada um dos sucessores. O acórdão proferido nos embargos opostos a esta execução (autos n. 0016439-08.2009.807.0000) determinou que se observasse a Lei distrital 3.624/2005, que reduziu o teto da obrigação de pequeno valor para 10 (dez) salários-mínimos no Distrito Federal. A matéria, portanto, foi decidida nos embargos, transitados em julgado (ID: 9735575 - pp. 14/32 e 9735612), e não comporta mais alteração. Verifica-se que a quantia inscrita, após a retificação de ID: 36924855, no precatório n. 0721012-62.2020.8.07.0000 foi de R$ 27.399,60 (vinte e sete mil, trezentos e noventa e nove reais e sessenta centavos), valor que supera o teto definido nos autos para as obrigações de pequeno valor. Diante do exposto, indefiro o pedido de ID: 43039001 para expedir RPV em benefício dos sucessores da anuente. Preclusa esta decisão, promova-se a retificação do Precatório n. 0721012-62.2020.8.07.0000, expedido em favor de ROSANA CARLOS LINS, tão somente para constar os nomes dos novos beneficiários (GABRIELA CARLOS LINS e MATEUS CARLOS LINS), habilitados no ID: 44422601, com seus devidos percentuais. Oficie-se à COORPRE. Brasília, 13 de junho de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador